Tribunal: TJDFT
Processo: 0035972-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035972-49.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DO NOME DO CONTRIBUINTE CONSTANTE NA CDA. DECISÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito em face do não cumprimento da decisão de emenda. II. Questão em discussão 2. O cerne da questão é saber se a divergência entre o nome do devedor constate na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e aquele registrado no PJE autoriza o indeferimento da inicial, quando o CNJP for idêntico. III. Razões de decidir 3. Os elementos essenciais da CDA estão contidos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e 2o, §5o da Lei de Execuções Fiscais (LEF). O erro em qualquer desses elementos torna nulo o título executivo e o processo de cobrança dele decorrente, cuja correção demanda a substituição da CDA (CTN 203). 4. O fato de o CNJP indicado no título que instrui a execução fiscal ser o mesmo daquele constante no sistema PJE não convalida o vício, pois o número de inscrição do cadastro nacional de pessoas jurídicas, ao contrário do nome, não é dado essencial à validade da CDA. 5. A tentativa de a parte buscar amparo no princípio da cooperação (CPC 6o), após descumprir a decisão de emenda à inicial, configura comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva (CPC 5o). 6. No caso, o magistrado da primeira instância concedeu prazo de 90 dias para que o apelante emendasse a inicial e corrigisse o erro no nome da CDA, o que deveria ocorrer pela substituição da certidão. Todavia, a Fazenda Pública permaneceu inerte. Dessa forma, é correta a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 5. Negou-se provimento ao apelo do réu. Dispositivos relevantes citados: CTN/66 202 203; LEF/80 2a §5o 6o, CPC 5o 6o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1887561, 0003256-69.2006.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024; Acórdão 1658713, 0009270-37.2014.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no DJe: 17/02/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/1990, e 202 do CTN, insurgindo-se contra a extinção do feito, ao argumento de que não há que se falar em ilegitimidade passiva ou erro material na CDA que ilustra a inicial da execução fiscal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/1990, e 202 do CTN. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o juiz da primeira instância concedeu prazo de 90 dias para que o apelante corrigisse o erro no nome da CDA (ID 67779001 e 67778996), o que deveria ocorrer pela substituição da certidão. Todavia, a fazenda pública permaneceu inerte. Além disso, a tentativa de a parte buscar amparo no princípio da cooperação (CPC 6o), após descumprir a decisão de emenda à inicial, configura comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva. Dessa forma, o descumprimento da decisão de emenda a inicial que determina a correção do nome do executado justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. (ID 70107131). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017